Tribunal: CARF
Processo: 13893.000079/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000079/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.585 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
IVANI CONCEIÇÃO VIEIRA GADI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Apresentação de DARF recolhido pela fonte pagadora relativo a
IRRF.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos argumentos atinentes a competência da autoridade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000079/2009-50
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000079/2009-50

lançadora, multa e juros e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para afastar o lançamento relativo a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 24 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de exigência formalizada através da Notificação de Lançamento (fls. 5/9),
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) correspondente ao ano-calendário de
2003, para a exigência do imposto suplementar no valor original de R$ 10.116,67, sobre
o qual incidiram multa de ofício e juros de mora, além de imposto no valor de R$
14.992,07, sobre o qual incidiram multa de mora e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na Notificação de
Lançamento, foram constatadas as seguintes infrações:
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício. Referente à fonte pagadora BANCO ALVORADA S.A., CNPJ
33.870163/0001-84, no valor de R$40.037,42, resultante da diferença entre o
valor declarado pelo contribuinte (R$ 78.168,57) e o valor líquido constante nos
autos do Processo Trabalhista no 2198/1996, 74a Vara do Trabalho de São Paulo
(R$ 118.205,99). Não houve Imposto de Renda Retido na Fonte a compensar na
apuração do imposto devido.
· Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Referente à
mesma fonte pagadora. Glosa do valor de R$16.316,37, por falta da apresentação
do Darf correspondente e a ausência desse recolhimento nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2/5, na qual alega, em síntese, que:
1- Apresentou sua declaração informando os rendimentos resultantes do processo
trabalhista no 2198/1996 da 74a Vara do Trabalho de São Paulo, no qual o Banco
Alvorada foi condenado ao pagamento do valor bruto de R$ 173.349,66, com R$
17.929,78 de Imposto de Renda Retido na Fonte. O pagamento do valor retido
foi realizado pela fonte em 10/10/2007, no valor de R$ 23.882,25, conforme
documento que anexa (fl. 14).
2- Abatidos os encargos legais, como INSS e IR, o valor líquido recebido no
processo (R$ 78.168,57), foi somado a R$ 960,00 recebidos como Pró-labore da
Escola Infantil Franco Anália Ltda. e declarado por meio da DIRPF.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000079/2009-50

3- O Banco Alvorada, por equívoco, informou, no Darf recolhido, o período de
apuração 30/09/2007, quando deveria ser 31/03/2007, conforme determina a
legislação evocada (art. 640 do RIR/99).
É o relatório.
O acórdão guerreado, que julgou pela improcedência da impugnação, traz a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
E
COMPENSAÇÃO
DE
IRPF.
(IN)ADMISSIBILIDADE.
Cabe o lançamento fiscal para constituir crédito tributario decorrente de omissão de
rendimentos ou compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, desde que
comprovados por meio de documentos ou declarações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2016 (e-fls. 32), o sujeito
passivo interpôs, em 11/10/2016 (e-fls. 33), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- histórico da lide trabalhista 2198/1996 da 74a Vara do Trabalho de São Paulo,
alegando o recebimento de valor incontroverso em 16/12/2003, no montante de R$78.168,57
(cálculo de e-fls. 38), com indicação pelo empregador de IRRF de R$16.316,37 a ser recolhido;
- o valor remanescente teria sido levantado em 2007, com transito em julgado da
execução provisória, momento então que o banco recolheu DARF de IRRF no valor de
R$23.882,25 (e-fl. 14 e reapresentação à e-fl. 95)
- as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos no valor
de R$35.547,30, além de honorários periciais de R$4.775,13;
- o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração, por não ter
informado os honorários, sendo improcedente a apuração de omissão de rendimentos;
- o auditor não teria competência para lavratura do “auto de infração”, o que torna
o lançamento nulo;
- não seriam devidos multa e juros, por não ter agido com dolo e pela infração não
ter sido materializada; e
- cita doutrina e jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício no valor de R$40.037,42 e de Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte no valor de R$16.316,37.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000079/2009-50

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Verifica-se assim que os argumentos relativos a competência da autoridade
lançadora, além da aplicação de multa e juros no lançamento, por não terem sido apresentados
em sede impugnatória encontram-se preclusos e não devem então ser apreciados para formação
da convicção decisória da presente lide.
Mas em contrapartida, as novas provas colacionadas (e-fls. 55 e ss.) podem, na
espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que tratam-se de cópias de peças judiciais que
visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Do conjunto de provas juntadas aos autos, verifica-se que realmente houve cálculo
de liquidação em 2003 (sentença e-fl. 67 e cálculo e-fl. 81), com apresentação de alvará da parte
incontroversa no valor de R$118.491,00 (e-fl. 87). E realmente não se questiona a possibilidade
de dedução dos valores dispendidos com a representação advocatícia e com o perito judicial.
Mas o fato é que quanto ao valor efetivamente pago aos advogados e à perita,
nada consta nos autos. Não há recibos, comprovantes bancários, cálculos de atualização, apenas
referência de valores dispendidos no recurso.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000079/2009-50

O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos já devem trazer os
elementos de prova necessários.
Sem tal comprovação, não há como deduzir tais dispêndios do valor recebido,
remanescendo portanto o lançamento relativo a omissão de rendimentos, por falta de
provas.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo. Já o art. 87 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Ora, do cálculo do valor liquido incontroverso devido (e-fl. 81), verifica-se que o
valor líquido devido pela fonte pagadora sofreu retenção, e pela guia apresentada tanto em
impugnação quanto em recurso (e-fl. 14 e reapresentação à e-fl. 95) demonstra a retenção do
IRRF, mesmo que extemporâneo e pelo total da ação trabalhista. Assim, pode ser entendido que
realmente a interessada tem direito à compensação do IRRF retido, afastando-se assim o
lançamento por Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para conhecimento parcial do recurso e para retificação parcial da
Decisão a quo devidamente proferida, mantendo sem alteração o lançamento relativo a omissão
de rendimentos, por falta de provas.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000079/2009-50

Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo dos
argumentos atinentes a competência da autoridade lançadora, multa e juros e, na parte conhecida,
em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o lançamento relativo a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 103
DF CARF MF
Original